Tribunal: STF
Processo: HC 216565
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



    Vistos. 



    Trata-se de habeas corpus, sem pedido de liminar, impetrado em favor de Silvestre Andre da Silva Felizardo, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 531.508/RJ, Relator o Ministro Antonio Saldanha Palheiro.



    Os impetrantes buscam na presente impetração



    “uma baliza desta Suprema Corte sobre a possibilidade de aplicação do artigo 71 do CP em crimes militares, mormente porque há duas posições antagônicas. O Superior Tribunal de Justiça entende pela não aplicação, ao passo que o Superior Tribunal Militar entende pela aplicação do artigo 71, de modo que militares estaduais estão sujeitos a penas muito mais gravosas do que militares da união, apenas em razão da interpretação que se tem sobre o tema. A matéria precisa de pacificação.”



    Aduzem que 



    “nada há que justifique a manutenção de uma pena de 80 anos por crime comum, não hediondo, cometido sem violência ou grave ameaça e que, se cometido por civil por ou militar das forças armadas, seria apenado com 13 anos e 04 meses de reclusão. (08 anos multiplicado por 10 para o militar estadual, ao passo que para o civil e para o militar federal, 08 anos acrescidos de 2/3 – número de crimes).”



    Requerem a concessão da ordem para seja aplicado, no caso concreto, o art. 71 do Código Penal, redimensionando-se a pena do paciente.



    Examinados os autos, decido. 



    Transcrevo a ementa da decisão impugnada:



    “PENAL MILITAR. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CORRUPÇÃO PASSIVA. POLICIAL MILITAR. RECEBIMENTO DE VANTAGENS INDEVIDAS DE DIVERSOS INTEGRANTES DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO. REPASSE DE INFORMAÇÕES A RESPEITO DE DATAS, HORÁRIOS E LOCAIS DE OPERAÇÕES POLICIAIS DO BOPE. CONTINUIDADE DELITIVA. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. APLICAÇÃO DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 



    1. "O entendimento adotado pelo Tribunal de origem encontra-se no mesmo sentido da jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal de que, em observância ao princípio da especialidade, não se aplica o art. 71 do Código Penal nos casos de continuidade delitiva de crimes militares, devendo ser aplicadas as regras previstas nos artigos 79 e 80 do Código Penal Militar" (AgRg no REsp n. 1.554.479/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 2/5/2017, DJe 5/5/2017).



    2. Agravo regimental desprovido.”



    O julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.



    O entendimento do Superior Tribunal de Justiça na matéria está de acordo com o emanado desta Primeira Turma do STF no julgamento do HC nº 86.854/SP, Relator o Ministro Ayres Brito, DJe de 2/3/07, no sentido de que: 



    “HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR DE CONCUSSÃO (ARTS. 305 E 53 DO CPM). EXIGÊNCIA DE DINHEIRO PARA NÃO-LAVRATURA DE AUTOS DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. PRETENDIDA APLICAÇÃO AOS CRIMES MILITARES DA REGRA DA CONTINUIDADE DELITIVA, PREVISTA NO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL COMUM. IMPOSSIBILIDADE. 



    Revela-se devidamente fundamentada a sentença que, para majorar em dois meses a pena-base do acusado, se louva na especial gravidade do crime e no seu modo de execução, tudo conforme o art. 69 do Código Penal Militar. Não se aplica aos crimes militares a regra de continuidade delitiva a que se reporta o art. 71 do Código Penal Comum. Isso porque, nos termos do art. 12 do CP, a inexistência de regramento específico em sentido contrário é premissa da aplicação subsidiária do Código Penal às legislações especiais. No caso, tal premissa não se faz presente. Bem ou mal, o Código Penal Militar cuidou de disciplinar os crimes continuados de forma distinta e mais severa do que o Código Penal Comum. Não se pode mesclar o regime penal comum e o castrense, de modo a selecionar o que cada um tem de mais favorável ao acusado. Tal proceder geraria um “hibridismo” incompatível com o princípio da especialidade das leis. Sem contar que a disciplina mais rigorosa do Código Penal Castrense funda-se em razões de política legislativa que se voltam para o combate com maior rigor daquelas infrações definidas como militares. Precedentes.” (Grifos nossos).



    Ante o exposto, nego seguimento, nos termos do § 1º do art. 21 do RISTF, ao habeas corpus.



    Publique-se. 



    Brasília, 14 de junho de 2022. 



Ministro DIAS TOFFOLI 



Relator